Tribunal: TJMT
Processo: 1013761-64.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013761-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IOLANDA MACHADO MENDES LEAO - CPF: 328.843.891-72 (ADVOGADO), JUCILEIDE SALDANHA DE SOUZA - CPF: 055.572.818-86 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – PEDIDO DE PENHORA DOS DIREITOS DO EXECUTADO, ADVINDOS DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - INVIABILIDADE - INSURGÊNCIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os pedidos constantes neste instrumento não foram submetidos ao Juízo da origem, motivo que impede a sua apreciação neste grau de jurisdição, pois significaria supressão de instância e violação ao Princípio do Juiz natural, o que é defeso.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por JUCILEIDE SALDANHA DE SOUZA contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1013761-64.2024.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE” de nº 0005522-70.2010.8.11.0003 onde litiga com BANCO DO BRASIL S.A; e tramita perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 217248686 o relator não conheceu do recurso.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 222159170 que seja recebido e processado o presente recurso de agravo interno, tendo em vista que foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade; seja recebido no seu regular efeito devolutivo; a intimação do agravado para caso, queira, manifestar-se dentro de 15 dias, conforme a previsão expressa no §2º do art. 1.021 do CPC/15; que seja reconsiderada a R. Decisão agravada ou ainda, que submeta o presente Agravo à apreciação da Turma para que lhe seja dado integral provimento.

Contrarrazões sob ID. 227442189.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto:

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática proferida.

Trata-se em origem de Recurso de agravo de instrumento interposto por JUCILEIDE SALDANHA DE SOUZA contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente nº. 0005522-70.2010.8.11.0003, movida em seu desfavor por BANCO DO BRASIL SA, perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que deferiu o pedido de penhora dos direitos do executado, advindos do contrato de alienação fiduciária indicado pela parte exequente.

Inconformada sustenta a Agravante que não há como concluir pela procedência do pleito de penhora dos imóveis registrados e nome da Agravante, Matrícula nº 35.876 e 34.006, em virtude das provas juntadas aos autos e por proibição legal e jurisprudencial, por se tratar de bem de família, que serve de moradia à Agravante e sua família.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Logo, fica este Juízo recursal impedido de analisar, por ora, as questões apresentadas neste Agravo de Instrumento, pois ensejaria supressão de instância, considerando os limites restritivos do efeito devolutivo desta espécie recursal.”

As questões suscitadas e trazidas pelo agravante devem ser articuladas e analisadas em primeiro lugar pelo Juízo
a quo
e pela via processual adequada.

A decisão apontada como sendo a agravada se limitou a determinar a penhora dos direitos do executado, advindos do contrato de alienação fiduciária indicado pela parte exequente, de propriedade do executado id 152833732-origem.

Não há decisão nos autos do processo originário analisando ou decidindo a questão atinente à impenhorabilidade do imóvel, articulada pela executada diretamente nesse recurso.

Destaque-se, por oportuno, que o d. juízo de origem ao deferir o pedido de penhora determinou a intimação da executada, ora agravante, nos seguintes termos:

“Vistos e examinados.

DEFIRO o pedido de penhora dos direitos do executado, advindos do contrato de alienação fiduciária indicado pela parte exequente.

Arrimo:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE). PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 1. É possível a penhora de direitos aquisitivos - de titularidade da parte executada - derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1971353 SP 2021/0257715-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022).

Expeça-se o necessário para a formalização da penhora - sendo necessária, fica autorizada a intimação da parte exequente para o fornecimento de dados e/ou adoção de providências.

Intimem-se a todos desta decisão.

Cumpra-se.“

Não houve, assim, qualquer manifestação do Juízo a quo sobre as questões trazidas pela agravante, seja de cunho positivo ou negativo, inexistindo, logo, interesse processual do agravante em recorrer contra o que não foi decidido.

Portanto, não se mostra possível que o Tribunal dela conheça diretamente, porquanto resultaria tal hipótese, em supressão de instância, com violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal:

“4. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser aqui analisada. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EDcl no HC 339.302/AP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 25/05/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR INÉPCIA DA INICIAL - ANÁLISE EM CONJUNTO - LITISPENDÊNCIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECEBIMENTO DA INICIAL - INDÍCIOS DE MATERIALIDADE - FRAUDE A LICITAÇAO - RECURSO IMPROVIDO. 1- Não tendo sido analisada a matéria suscitada como preliminar - litispendência - pelo Juízo " a quo", encontra-se vedada qualquer manifestação nesta seara recursal, sob pena de supressão de instância, em que pese se tratar de matéria de ordem pública. (...) 4- Agravo desprovido.” (AI 11211/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015)

No mesmo sentido:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESBLOQUEIO DE NUMERÁRIO. SUBSTITUIÇÃO À PENHORA. INVIABILIDADE. INSURGÊNCIAS NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Os pedidos constantes neste instrumento não foram submetidos ao Juízo da origem, motivo que impede a sua apreciação neste grau de jurisdição, pois significaria supressão de instância, o que é defeso. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70077234672, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 12/04/2018)

“PROCESSO DE EXECUÇÃO. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE BEM IMÓVEL EM NOME DO EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. QUESTÃO AINDA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Ainda que a alegada e impenhorabilidade de bem imóvel configure questão de ordem pública, a hipótese deve ser enfrentada em primeira instância, na qual o debate da matéria será ampliado e, ainda, com respeito ao duplo grau de jurisdição. Agravo não conhecido, com determinação.” (TJ-SP - AI: 22073863920188260000 SP 2207386-39.2018.8.26.0000, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 26/10/2018, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2018)

Logo, fica este Juízo recursal impedido de analisar, por ora, as questões apresentadas neste Agravo de Instrumento, pois ensejaria supressão de instância, considerando os limites restritivos do efeito devolutivo desta espécie recursal.

Destarte, a manutenção do não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024